Tribunal: TCU
Processo: 020.551/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Reconsideração interpostos por José Icemar Lavor Neri e Marco Aurélio Bona contra o Acórdão 11.260/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Reconsideração interpostos por José Icemar Lavor Neri e Marco Aurélio Bona contra o Acórdão 11260/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração em exame, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí e ao titular da Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento da Controladoria-Geral da União, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios o 1503/2018 (peça 60) e 1504/2018 (peça 56), respectivamente, expedidos pela extinta Secex-RS em 30/11/2018.